Tribunal: TJDFT
Processo: 0702830-56.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
V I S T O S ETC. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença de ID Num. 23106967, na qual a MM Juíza de Direito da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, nos autos do Inventário no 0702830-56.2019.8.07.0002 do patrimônio de Domingas Pereira de Almeida e Zacarias Pereira de Araújo, julgou procedente o pedido, homologando o esboço de partilha em que atribuído aos herdeiros o quinhão cabível do patrimônio deixado pelos de cujus. Intimou-se, outrossim, a Procuradoria Geral do DF “para ciência e lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, por analogia ao disposto no § 2o do art. 662 c/c art. 659 § 2o, ambos do CPC” (Num. 23106967 – Pág. 3). Nas razões recursais (Num. 23106980), o Distrito Federal insurge-se contra a prolação da sentença de homologação do esboço de partilha “sem que houvesse a prévia comprovação de quitação de débitos tributários eventualmente devidos pelo espólio (ITCD e/ou outros tributos)” (Num. 23106980 – Pág. 2 – original grifado). Diz que se cuida de “interpretação equivocada dos dispositivos legais aplicáveis à espécie, constituindo procedimento que atenta frontalmente contra o disposto nos arts. 186, 187, 189 e 192 do CTN, 31 da Lei no 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal) e 664, § 5o do próprio CPC/2015” (Num. 23106980 – Pág. 2). Preliminarmente, invoca a suspensão do trâmite processual nos termos do art. 1.037, II, do CPC, tendo em vista a afetação do REsp 1.895.486/DF ao rito dos recursos repetitivos e que tem por objeto a necessidade de comprovação, no arrolamento sumário, do pagamento do ITCD/ITCDM como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos artigos 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC, questão controvertida no caso concreto. Requer, por fim, o conhecimento e provimento do recurso para “cassar a sentença de primeiro grau na parte em que determinou a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário sem prova da quitação do ITCD e de eventuais outros débitos tributários do espólio, condicionando-se tal expedição, portanto, à prévia comprovação da regularidade fiscal do espólio, ou, em caso de já terem sido expedidos e entregues os referidos documentos, que se declare sua invalidade e ineficácia para todos os fins de direito” (Num. 23106980 – Pág. 26). Isenção legal de preparo (artigo 1.007, § 1o, do CPC). Em contrarrazões (Num. 23106996), o Apelado Galdino Pereira de Araújo pediu o desprovimento do recurso. É o breve relatório. Decido. Como sinalizado pelo Apelante em preliminar, o julgamento do presente recurso deve ser suspenso. Com efeito, a controvérsia relativa à necessidade, no arrolamento sumário, de comprovação prévia do pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCD/ITCDM para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação foi submetida à sistemática dos recursos repetitivos, tendo como paradigmas os REsps n. 1.895.486/DF e 1.896.526/DF (Tema Repetitivo no 1074). A questão de direito controvertida nos aludidos recursos se refere à “necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015”, o que se aplica ao presente caso. No julgamento de afetação dos processos acima referidos ao rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do STJ, por unanimidade, ordenou a suspensão, em todo o território nacional, de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão afetada. Diante de tal quadro, vê-se que o recurso ora em apreciação está abarcado pela determinação de suspensão das causas que apresentem questão idêntica, haja vista que o debate travado no presente Feito versa exatamente sobre a necessidade de quitação do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCD/ITCDM como condição para a homologação da partilha/adjudicação no arrolamento sumário e expedição do respectivo formal de partilha/carta de adjudicação. Por essa razão, a análise do presente recurso deve ser sobrestada até o julgamento dos REsps n. 1.895.486/DF e 1.896.526/DF, submetidos ao rito dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo no 1074). Dessa forma, tendo em vista os termos do que restou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, suspendo a tramitação do presente recurso de Apelação até o julgamento do REsps n. 1.895.486/DF e 1.896.526/DF (Tema Repetitivo no 1074). Julgados os recursos, certifique a Secretaria da Turma o resultado e faça-se nova conclusão. Aguarde-se na Secretaria da Turma. I. Brasília - DF, 02 de março de 2021.